Tribunal: TJDFT
Processo: 0729920-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729920-06.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EVERTON BORGES COIMBRA, GERALDO BATISTA DE FARIA AGRAVADO: BRASIL TEMPER COMERCIO DE VIDROS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por EVERTON BORGES COIMBRA e GERALDO BATISTA DE FARIA contra a decisão ID 165998592, proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Liminar n. 0017796-65.2010.8.07.0007, ajuizada em face de BRASIL TEMPER COMERCIO DE VIDROS LTDA., ora agravada. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido liminar, formulado com vistas a obter o direito à servidão de passagem aos Lotes 6 e 8 da Chácara 58, Conjunto 1, Setor Habitacional Arniqueiras, em Águas Claras/DF, nos seguintes termos: Pelo que se pode compreender, a demanda busca obstar a execução de tutela interdital proferida em outro feito, o que, a rigor, deveria ter sido objeto de recurso no processo onde proferida a decisão que se pretende desconstituir parcialmente. Para a instalação de servidão de passagem, impõe-se a comprovação da condição de possuidor ou proprietário do prédio dominante. Os autores não comprovam tal situação, pois os instrumentos particulares de cessão de direitos possessórios não configuram de modo seguro tal condição, mormente porque não se vislumbra legitimidade dos pretensos cedentes para transacionar as terras que, ao que tudo indica, são públicas. Os autores não demonstram, de modo suficiente a amparar uma tutela jurisdicional inaudita altera parte, que a instituição de servidão no imóvel da ré seja medida indispensável ao acesso, ou seja, que não há alternativa para o acesso à área ocupada senão a intervenção sobre o imóvel da ré. O relatório técnico produzido unilateralmente sob contratação da parte interessada não foi submetido ao contraditório, tendo escassa confiabilidade. Logo, não há plausibilidade jurídica na pretensão posta. O periculum in mora opera de modo invertido, na medida em que a hipotética concessão de liminar imporia, sem a observância de contraditório, limitação ao uso da propriedade pela ré, desvirtuando de modo indireto o conteúdo da decisão judicial no outro feito. Ademais, chancelaria e estimularia situação de aparente ilegalidade, consistente na ocupação não autorizada de imóveis públicos, em situação não condizente com a dignidade da Justiça, incumbida de fazer cumprir a lei, e não impedi-la. Finalmente, obstaria a execução do projeto de regularização fundiária da região, impondo a consolidação de situação que evidentemente destoa do projeto de urbanização da região, o que viola frontalmente o princípio da função social da propriedade. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicite-se ao NUVMEC a instalação de audiência prévia de conciliação. Designada a data, cite-se o réu e intimem-se as partes para comparecimento. Caso a autocomposição seja frustrada, o prazo para a resposta do réu fluirá desde a data da audiência. Publique-se; ciência ao Ministério Público. A audiência de conciliação foi agendada para o dia 6/9/2023 (certidão ID 166487178). A Promotoria de Justiça Residual de Direito Público/MPDFT informou que não interviria no feito de origem por entender que a demanda trata de interesse entre particulares (manifestação ID 166640763). Nas razões recursais, os agravantes informam que ajuizaram a ação de origem com vistas a garantir aos respectivos moradores o acesso aos Lotes 6 e 8 da Chácara 58, Conjunto 1, Setor Habitacional Arniqueiras, em Águas Claras/DF. Explicam que o pedido encontra amparo no risco de perderem o acesso às suas residências em razão do cumprimento do mandado de reintegração de posse ID 164417398, expedido em favor da ora agravada nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido de Liminar n. 0017796-65.2010.8.07.0007, em tramitação no mesmo Juízo. Aduzem que [...] O 1a Agravante, Sr. Everton Borges Coimbra é POSSUIDOR do lote 06, desde O ANO DE 2016, conforme documento INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS anexo aos autos que é documento hábil que comprova a posse do terreno objeto da lide, assim, o autor objetiva evitar a perda de sua posse em face da Agravado, uma vez que há sérias e graves ameaças da perda de parte do terreno por FORÇA DE UMA DECISÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NOS AUTOS no 0017796-65.2010.8.07.0007 O referido imóvel está inscrito nos Órgãos Públicos competentes no nome do contribuinte, o 1o Agravante Sr. EVERTON MIRANDA AGUIAR, na Secretaria de fazenda do Distrito Federal– SEFAZ-DF, sob a inscrição no 49076302, a posse do terreno existe antes mesmo da concessão do contrato de concessão de direito real de uso, em 24/09/2010, pela Terracap, para a Empresa Agravada Brasil Temper no programa PRO-DF. O 2o Agravante, GERALDO BATISTA DA SILVA, é POSSUIDOR do Lote no 08, da chácara 58 e está inscrito em nome do contribuinte na Secretaria de fazenda do Distrito Federal – SEFAZ-DF, sob o no 49075543, o que comprova que o autor está na posse do terreno antes mesmo da concessão do contrato de concessão de direito real de uso, em 24/09/2010, pela Terracap, para a Empresa Brasil Temper no programa PRO-DF [...] Sustentam que não há que se falar em “[...] estimulo a ilegalidade consistente em ocupação não autorizada de imóveis públicos [...]”, pois a TERRACAP reconheceu que os imóveis são passíveis de regularização. A respeito do perigo da demora, a ensejar o deferimento da tutela de urgência vindicada, apontam a possibilidade de perderem o acesso às residências e as ameaças perpetradas pela agravada, no sentido de que “[...] só irão acessar o terreno por meio de helicóptero, que após a reintegração do terreno será interrompido o fornecimento de água e energia elétrica [...]”. Afirmam, ainda, que não dispõem de recursos para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo da subsistência própria e das suas famílias. Consignam que o segundo agravante é idoso, aposentado do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, aufere renda mensal de R$ 1.379,84 (mil, trezentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) e tem a saúde debilitada. Assim, requerem o conhecimento do recurso e, em suma: a) a gratuidade da justiça; b) a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que seja reconhecido o direito de servidão de passagem; c) a prioridade na tramitação, nos termos do art. 71 do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003) e do art. 1.048 do Código de Processo Civil – CPC; d) no mérito, o seu provimento com a reforma da decisão recorrida, confirmando-se a liminar vindicada e reconhecendo-se o direito mencionado. Preparo não recolhido, em vista do pedido de gratuidade da justiça (art. 99, § 7o, CPC). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre analisar o pedido de gratuidade da justiça, eis que o preparo é requisito de admissibilidade recursal. O pleito, contudo, será avaliado exclusivamente para efeito de dispensa das custas e despesas deste recurso, nos termos do art. 99, caput, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de incorrer em supressão de instância, pois esse ponto, apesar de ter sido submetido ao Juízo de 1o Grau na petição inicial, ainda não foi por ele apreciado. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda líquida mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. Quanto ao tema, destaco que o citado parâmetro objetivo já continha previsão na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do CSDPDF – revogada pela Resolução acima citada –, referenciada na ementa abaixo transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DEVEDOR. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITES DE DESCONTOS ESTABELECIDOS EM REGRAS PRÓPRIAS. DESCONTO MÁXIMO PERMITIDO CORRESPONDENTE A 70% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. LIMITES OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão do agravante, que busca limitar a 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua remuneração mensal os descontos procedidos em folha de pagamento pelas instituições financeiras agravadas. 2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.1. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracrerização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.3. No presente caso o agravante tem remuneração líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, devendo ser mantida a benesse concedida pelo Juízo singular. 3. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695526, 07421606120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Como o salário mínimo atual é de R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de se aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente em critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. Inclusive, consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023[1], a análise dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio do requerente, as condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e eventuais sinais ostensivos de riqueza. Ao consultar os autos deste recurso, verifiquei que, para obter o benefício em comento, o Everton Borges Coimbra anexou cópias das suas Carteiras de Trabalho – CTPS (IDs 49327928 e 49327929); declaração de que é trabalhador autônomo e de que recebe renda mensal variável (ID 49327930); Declaração de Hipossuficiência (ID 49327932); e cópia de extrato de conta corrente de sua titularidade do período de 13/4 a 11/7/2023 (ID 49327938); já o Geraldo Batista de Faria juntou Declaração de Hipossuficiência (ID 49327950); e cópia do extrato dos proventos de aposentadoria recebidos do INSS, datado de 19/10/2022 (ID 49327953). Da análise dos referidos documentos, notadamente da cópia do extrato da conta corrente de Everton Borges Coimbra – que não evidencia a movimentação de montante substancial – e da cópia do extrato dos proventos de aposentadoria de Geraldo Batista de Faria – que aponta o recebimento de R$ 1.379,84 (mil, trezentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) –, verifica-se que os agravantes atendem ao parâmetro objetivo de renda mensal líquida inferior a 5 (cinco) salários mínimos. A seu turno, os parâmetros subjetivos também parecem apontar para a hipossuficiência econômica dos agravantes, uma vez que, para além da inexistência de registro de vínculo empregatício formal de Everton Borges Coimbra e do fato de Geraldo Batista de Faria ser idoso (nascido em 28/10/1957 – ID 49327955), não localizei nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Posto isso, DEFIRO a gratuidade da justiça aos agravantes, exclusivamente no que concerne às custas e despesas processuais relativas a este Agravo de Instrumento. Dispensado, portanto, o preparo. Presentes, pois, os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido formulado em sede de tutela de urgência, consistente no reconhecimento do direito de os agravantes obterem servidão de passagem em face da agravada. Sobre tal aspecto, o art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. Para o exame do pleito ora vindicado, mister traçar um breve histórico dos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0017796-65.2010.8.07.0007, em tramitação no mesmo Juízo de 1o Grau, ajuizada por BRASIL TEMPER COMERCIO DE VIDROS LTDA. em face de outros requeridos, que não os ora agravantes, para reivindicar a posse do imóvel localizado no Conjunto 15, Lote 03/04, ADE de Águas Claras/DF. Em 29/6/2020, o Juízo sentenciou o feito em conjunto com a Ação de Reintegração de Posse n. 0021863-73.2010.8.07.0007, ajuizada por um desses requeridos em desfavor de BRASIL TEMPER COMERCIO DE VIDROS LTDA. para requerer a posse de parte do referido imóvel. Confira-se trecho da sentença ID 66452330, na parte que interessa: [...] Inicialmente constato que a sociedade BRASIL TEMPER COMERCIO DE VIDROS LTDA efetivamente tinha a posse do imóvel localizado no Conjunto 15, Lote 03/04, ADE de Águas Claras/DF desde 01/03/2010, quando foi autorizada pelo Poder Público competente a efetuar o cercamento da área (ID 25604331 - Pág. 25). [...] Os requeridos apresentaram contestações nos autos do processo no 0017796-65.2010.8.07.0007 apontando basicamente que possuem a posse em parte do imóvel concedido pela TERRACAP ao autor há anos, consoante contratos de cessão de direitos juntados aos autos. Tais contratos não relatam a cadeia possessória anterior, ou seja, os réus só juntaram um único contrato, o que não dá robustez a alegação de posse de boa-fé, pelo menos porque não se deram ao trabalho de verificar a cadeira possessória. Os réus sabiam que sua posse era precária, já que o terreno todo é área pública e a cessão de direitos não foi concedida pelo Poder Público. Já a posse da sociedade autora é lastrada em justo título, no caso concessão de direito real de uso, como reconhecido pela própria TERRACAP (ID 25604419 - Pág. 11). [...] A conclusão pela precariedade da posse dos réus juntamente com o fato de se tratar de área pública, leva a conclusão que não se trata de posse, mas de mera detenção, não fazendo jus a ressarcimento por eventuais benfeitorias. [...] A perícia produzida foi clara no sentido de identificar quais requeridos estariam invadindo o imóvel cuja posse é legitimamente do autor, em especial no anexo IX (ID 25604535 - Pág. 3). Com isso, deve ser julgada procedente a ação principal (processo no 0017796-65.2010.8.07.0007) para que a sociedade autora possa ser reintegrada na posse integral do imóvel correspondente ao Conjunto 15, Lote 03/04, ADE de Águas Claras/DF. Resolvida a questão no processo principal, passo a analisar o pedido de reintegração de posse de VALDIVINO DIOGO DA SILVA, formulado nos autos do processo no 0021863-73.2010.8.07.0007. [...] Além de se verificar que a posse da sociedade BRASIL TEMPER COMERCIO DE VIDROS LTDA é devida, como visto acima, o requerente VALDIVINO não compareceu à perícia no processo principal, como apontado pelo perito em várias oportunidades [...]. Esse não comparecimento junto a perícia ou sua reunião preparatória impossibilitou que fosse determinada a área exata que o autor VALDIVINO alega ocupar e consequentemente se a ordem judicial objeto dos autos foi indevida ou não. [...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado nos autos do processo, para confirmar a decisão liminar de ID 25604347 - Págs. 25/26 e determinar a reintegração de posse do imóvel localizado no Conjunto 15, Lotes 03/04, ADE de Águas Claras, Taguatinga/DF, consoante os limites territoriais expostos no laudo pericial de ID 25604528 – Págs. 14/30, ID 25604535 - Págs. 1/13, ID 25604540 - Págs. 1/13 e ID 25604546 - Págs. 1/2, devendo os réus se retirarem do imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). [...] Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados nos autos do processo no 0021863-73.2010.8.07.0007, conforme explicitado acima, na forma do artigo 487, I do CPC. [...] (Grifou-se). O referido pronunciamento foi mantido pela eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, no julgamento da Apelação Cível e dos Embargos de Declaração n. 0017796-65.2010.8.07.0007. O Recurso Especial interposto contra o acórdão proferido quando do julgamento da Apelação Cível não foi conhecido, do que se extrai que, aparentemente, a sentença transitou em julgado. No dia 6/10/2022, Everton Borges Coimbra, o ora primeiro agravante, peticionou nos autos do processo n. 0017796-65.2010.8.07.0007 requerendo a sua habilitação como terceiro interessado porque será atingido pelo resultado da demanda, haja vista ter adquirido o Lote 6 da Chácara 58 no dia 26/12/2016, em decorrência da celebração de Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Vantagens, Obrigações e Demais Responsabilidades (petição ID 139110578). O Juízo, entretanto, consignou que não havia nada a prover quanto ao pedido, haja vista a prolação da sentença (decisão ID 144529892). No dia 10/3/2023, Geraldo Batista Faria, o ora segundo agravante, também requereu habilitação nos autos do processo n. 0017796-65.2010.8.07.0007 porque será atingido pelo resultado da demanda (petição ID 151965586). Em 22/3/2023, peticionou novamente no mesmo sentido, tendo registrado que adquiriu o Lote 8 da Chácara 58 em 10/10/1995, conforme Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Vantagens, Obrigações e Demais Responsabilidades, e que, apesar disso, não foi citado para integrar o referido feito (petição ID 153212334). Em relação a esse pedido, Juízo também consignou que não havia nada a prover, haja vista a prolação da sentença (despacho ID 156554687). O Juízo determinou a expedição de mandado de reintegração de posse e intimação para desocupação do imóvel localizado no Conjunto 15, Lotes 03/04, ADE de Águas Claras/DF, consoante os limites territoriais expostos no laudo pericial ID 25604528 – Págs. 14/30, ID 25604535 - Págs. 1/13, ID 25604540 - Págs. 1/13, e ID 25604546 - Págs. 1/2, especificamente quanto aos lotes 8 e 6 da Chácara 58, Conjunto I do Setor Habitacional Vereda Grande, no prazo de 15 (quinze) dias (despacho ID 16288199), o que foi cumprido (mandado ID 164417398). Em face da determinação supra, Everton Borges Coimbra e Geraldo Batista Faria, ora agravantes, interpuseram o Agravo de Instrumento n. 0728225-17.2023.8.07.0000, que não foi conhecido por este Relator. O Juízo, então, determinou o cumprimento do mandado (decisão ID 165753210). Na certidão ID 166409977, datada de 25/7/2023, o oficial de justiça suscitou dúvida, nos seguintes termos: [...] 1. AS ÁREAS DE 165M2 DO LOTE 06 E 123M2 DO LOTE 08 DA CHÁCARA 58 DO CONJUNTO 01 DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA, EM ÁGUAS CLARAS, BRASÍLIA, DF, ESTÃO IDENTIFICADAS POR PIQUETES E NELAS NÃO HÁ EDIFICAÇÕES; 2. AMBAS AS ÁREAS CORRESPONDEM ÀS FRENTES DOS LOTES INDICADOS E REPRESENTAM OS ACESSOS EXCLUSIVOS A TAIS LOTES (PORTÕES DE ENTRADA), SENDO DIVIDIDAS COM O PRÉDIO DA EMPRESA AUTORA BRASIL TEMPER COMERCIO DE VIDROS LTDA, APENAS POR UMA RUA ESTREITA, ÍNGREME E EM CONCRETO; 3. AMBOS OS LOTES (06 E 08) NÃO POSSUEM OUTROS ACESSOS – NEM LATERAIS, NEM DE FUNDO; 4. O CUMPRIMENTO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE AO AUTOR IMPLICARÁ, DESSA FORMA E SALVO SUA LIBERALIDADE, OBSTRUÇÃO E O ENCRAVAMENTO DOS LOTES INDICADOS; 5. AO QUE PARECE E FOI IDENTIFICADO, NOS LOTES RESIDEM DUAS FAMÍLIAS E, NATURALMENTE, PRECISAM DE TAL ACESSO PARA AS RESIDÊNCIAS INDICADAS - UMA INCLUSIVE (LOTE 08) POSSUI PESSOA IDOSA E EM TRATAMENTO MÉDIDO EMERGENCIAL, NOS TERMOS DAS FOTOS ANEXADAS. ASSIM ESTANDO, SUSCITO DÚVIDA EM RELAÇÃO AO SEU INTEGRAL CUMPRIMENTO E ME COLOCO À DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS OUTROS ESCLARECIMENTOS. (Grifou-se). A BRASIL TEMPER COMERCIO DE VIDROS LTDA. foi intimada para se manifestar sobre a questão, tendo sido essa a última providência registrada no feito (certidão ID 167288315). Nesse interim, no dia 20/7/2023, os ora agravantes ajuizaram a demanda de origem requerendo, como dito alhures, que a ora agravada lhes conceda servidão de passagem para os Lotes 6 e 8. O Juízo, entretanto, indeferiu a liminar argumentando, em suma, que os agravantes deveriam ter buscado a medida naqueles autos (n. 0017796-65.2010.8.07.0007), por intermédio de recurso; que não comprovaram a “[...] condição de possuidor ou proprietário do prédio dominante”, na medida em que “[...] os instrumentos particulares de cessão de direitos possessórios não configuram de modo seguro tal condição, mormente porque não se vislumbra legitimidade dos pretensos cedentes para transacionar as terras que, ao que tudo indica, são públicas.”; que não demonstram que “[...] não há alternativa para o acesso à área ocupada senão a intervenção sobre o imóvel da ré.”; e que o deferimento do pleito estimularia a ocupação não autorizada de imóveis públicos e obstaria a execução do projeto de regularização fundiária da região (decisão ID 165998592). No meu entendimento, os agravantes poderiam, sim, ter buscado o acesso aos lotes por meio de ação própria, posto que configura direito novo. E, ao que tudo indica, eles parecem não discordar do reconhecimento do direito de posse da agravada sobre parte dos terrenos que ocupam. Por outro lado, tenho que os documentos juntados pelos agravantes não demonstraram cabalmente a sua posse ou propriedade sobre a outra parte dos lotes, não abarcada pela sentença proferida na supracitada Ação de Reintegração, a ensejar a garantia de acesso aqui vindicada. Isso porque não ilustram toda a cadeia possessória – o Instrumento de Cessão de Direitos ID 165990665, pág. 4, inclusive, está incompleto. Além disso, ao que tudo indica, os lotes estão em área pública, do que se conclui que os agravantes, provavelmente, detêm a mera detenção dos lotes. Nessa perspectiva, não vislumbro a probabilidade do direito vindicado. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho integralmente a produção dos efeitos da decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Anote-se a tramitação prioritária, pois o agravante Geraldo Batista Faria é pessoa idosa, nos termos da lei. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Após, à Procuradoria da Justiça. Publique-se. Brasília, 2 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/imagens-e-arquivos-2023/nota-tecnica-11-gratuidade-de-justica.pdf . Acesso em: 18 de jul. de 2023.